Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF, DER/DF E DISTRITO FEDERAL NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À ANOTAÇÃO. VINCULAÇÃO À EX-PROPRIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interpostos pelos réus em face de sentença que impôs as seguintes obrigações: “(...) c) condenar o réu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL a anotar, no prontuário do veículo, que a comunicação de venda foi feita pela autora MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO no dia 21/06/2021, data da sua notificação válida no bojo do processo n. 0705179-58.2021.8.07.0003 (ID 219822652), resguardando a requerente dos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados após esta data; d) condenar os réus DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL e DER/DF na obrigação de não fazer consistente em se abster de cobrar da autora débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados após 21/06/2021; e) declarar que a autora MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO responde solidariamente pelos débitos relativos a infrações de trânsito e IPVA lançados antes de 21/06/2021, resguardado seu direito de regresso em face do adquirente.” Arguem preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, defendem a ausência de ato ilícito e o respeito ao princípio da legalidade. Afirmam não ser possível a anotação da comunicação de venda sem o envio da documentação necessária e a quitação de débitos anteriores. Sustentam a solidariedade da autora em razão da ausência de transferência formal do veículo e de comunicação de venda. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, a autora formulou pretensões e pedidos expressamente direcionados ao DER, DETRAN e Distrito Federal. Portanto, está presente a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, segundo a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A pretensão acolhida pelo Juízo de origem tem como objeto apenas as infrações e débitos posteriores à determinação de anotação de comunicação de venda, recebida pelo DETRAN em 21/06/2021. Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2024, não já que se falar em prescrição, uma vez que não ultrapassado o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 2.910/32. Prejudicial de prescrição rejeitada.
V. Como exposto pelo Juízo de origem, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos anteriores à anotação da comunicação de venda, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VI. No entanto, mostra-se cabível a imposição da anotação da comunicação de venda a partir da notificação do DETRAN nos autos de no 0705179-58.2021.8.07.0003, ocorrida em 21/06/2021, pois foi quando tomou conhecimento da alienação do veículo e também da determinação de anotação da comunicação de venda. Desde então, os lançamentos de infrações, débitos, licenciamento e tributos não podem ser vinculados à autora, na forma do art. 134 do CTB. Cumpre observar que a existência de débitos não é obstáculo para a anotação da comunicação de venda, mas tão somente para a emissão de novo CRLV. Além disso, a sentença foi clara em declarar que a autora responde solidariamente pelas obrigações anteriores a 21/06/2021.
VII. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça nos termos do art 98 do CPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.